Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. MONITORAMENTO. EXECUTADO. DEVER DE INFORMAR INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. PREJUÍZO AOS JURISDICIONADOS. NÃO VERIFICADO. PENHORA DE BENS IMÓVEIS E BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese de eventual excesso de valor, incumbe ao executado, nos termos do art. 845, § 3o, II, do CPC/15, comprovar essa circunstância, de modo a propiciar ao juiz a correção da indisponibilidade excessiva.
2. Apenas se houver recalcitrância da autoridade em adequar a constrição ao valor executado é que, em tese, poder-se-ia cogitar de irregularidade na conduta do Juízo responsável pela ordem.
3. A realização da pesquisa na modalidade “teimosinha” não é demasiadamente onerosa ao órgão jurisdicional, porquanto não exige, a priori, uma atitude repetitiva e contínua de monitoramento das contas bloqueadas.
4. O art. 833, II e III, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor e de objetos de uso pessoal, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos, supérfluos ou de elevado valor, como também aqueles encontrados em duplicidade.
5. Inviável a penhora dos bens móveis e imóveis da Executada, a priori protegidos pela impenhorabilidade, na forma do art. 833, II, do CPC/15 e do art. 1o da Lei no 8.009/1990, ante a ausência de provas da existência desses bens e da demonstração da impenhorabilidade. Precedente.
6. Inviável deferir o pedido genérico de inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.